Tribunal: TJES
Processo: 5008576-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008576-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALCY DOS SANTOS JERONIMO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIABILIDADE. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS. CERCEAMENTO. ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS À IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já assente no sentido de cabimento da execução individual de sentença coletiva, mormente em casos como o dos autos quando figura o Exequente individual como substituído na ação coletiva.

2. O cerceamento se configura na medida em que, alegado o pagamento pelo Estado Espírito Santo, dos valores ditos devidos aos Associados da Autora da ação Coletiva, omitiu-se o Juízo a quo quanto ao requerimento do Banestes de que fosse oficiado junto à SEGER e aos Setores de Recursos Humanos da PMES e do CBMES, a fim de que sejam apresentados os comprovantes dos pagamentos realizados, porquanto não possui acesso a tais documentos.

3. Não prospera a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Agravado, na exata medida em que não traz o Agravante elementos concretos mínimos a permitir dizer não estarem presentes os requisitos legais pertinentes ao benefício assistencial do Agravado.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008576-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO:
WALCY DOS SANTOS JERONIMO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, face a decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença movido por
WALCY DOS SANTOS JERONIMO
.

Em suas razões aduz a Recorrente (i) o cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que o requerimento de produção de provas, não fora apreciado; (ii) impossibilidade de ajuizamento de ações individuais autônomas; (iii) necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida.

O recurso fora recebido sob efeito suspensivo.

Em contrarrazões afirma o Agravado que a sentença que ampara a execução não estabelece limitação quanto ao período que estaria o Executado obrigado a proceder os estornos dos débitos feitos na conta, não só do exequente, como também dos demais policiais militares, afirmando não haver resultado prático na pretensão documental do Agravante, sendo flagrantemente despiciendo qualquer informação acerca dos meses cuja informação afirma ter cerceado seu direito de defesa. Aduz a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, afirmando ser parte da lista de substituídos na ação coletiva. Por fim, diz presentes os requisitos à gratuidade da Justiça.

Na origem, o Agravado deu ensejo a execução individual de sentença coletiva proferida na ação 0003675-03.2000.8.08.0024, em que condenado o BANESTES ao estorno de débitos relativos a juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo de
crédito rotativo
, fruto de convênio então firmado com a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença pelo ora Agravante, esta restou rejeitada.

Como visto, alega o Agravante que a rejeição de sua impugnação impôs o cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que seu requerimento de produção de provas não fora apreciado, aduzindo, ainda, a impossibilidade de ajuizamento de ações individuais autônomas, bem como, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida.

Primeiramente, sobre a possibilidade de cumprimento/liquidação individual de sentença coletiva, não me parece haver sombra de dúvida sobre sua viabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já assente no sentido de cabimento da execução individual em casos como o dos autos, mormente quando figura o Exequente individual como substituído na ação coletiva, como se vê no caso presente.

Como dito, o Tribunal da Cidadania, de modo já reiterado, vem decidindo que “
Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva,
esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva
, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução.

(STJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2019).”
(AgInt no REsp 1852013/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ que “
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva
quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos.
Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021
.
” (AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021, STJ).

Veja-se que inúmeros são os Temas Repetitivos julgado pelo STJ, que direta ou indiretamente consagram a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, como no caso presente, valendo citar os Temas 480, 481, 515, 877, 948, 973, 1169, entre outros.

Não há margem, portanto a se falar no cabimento da execução individual da sentença coletiva proferida na ação 0003675-03.2000.8.08.0024.

Superada tal
quaestio
, entendo que razão cabe ao Agravante quanto ao alegado cerceamento de defesa operado na decisão recorrida.

De fato, o cerceamento se configura na medida em que, alegado o pagamento pelo Estado Espírito Santo, dos valores ditos devidos aos Associados da Autora da ação coletiva, requereu o Banestes fosse oficiado junto à SEGER e aos Setores de Recursos Humanos da PMES e do CBMES, a fim de que sejam apresentados os comprovantes dos pagamentos realizados, porquanto não possui acesso a tais documentos.

Ocorre que tal pleito restou sumariamente ignorado pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a impugnação, não se manifestando sobre o pedido de prova, dando continuidade ao cumprimento/liquidação individual da sentença coletiva.

Tal realidade, revela-se apta a impor cerceamento ao direito de defesa do Agravante.

Não muda essa realidade as razões do agravado no sentido de que não haveria limitação temporal firmada no título executivo (sentença coletiva), porquanto a despeito do período, havendo, eventualmente, pagamento já realizado pelo Estado, há para o Banestes direito a ser demonstrado pelas informações solicitadas e ignoradas na decisão recorrida, das quais não dispõem, eis que afetas à Administração Pública Estadual.

Ademais, ao contrário do que induz o Agravado, não há no referido pleito informativo, tendência a impor ao Estado a obrigação de restituição de valores, mas, claramente, o mero e justificado interesse nas informações sobre eventuais pagamentos feitos pelo Estado, ainda que parciais.

Portanto, a negativa operada pelo Juízo
a quo
está, sim, a impor cerceamento do direito de defesa do Agravante, que há de ser contemporizado.

Por fim, no que toca a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Agravado, comungo do pensamento vertido pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, na exata medida em que não traz o Agravante elementos concretos mínimos a permitir dizer não estarem presentes os requisitos legais pertinentes ao benefício assistencial do Agravado.

Assim, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a produção da prova vertida pelo Agravante na origem, nos termos da parte final do item V do capítulo dos pedidos da peça de impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.